Tribunal: TJSP
Processo: 1016608-03.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Compra e venda de unidade autônoma – Inadimplemento dos promitentes compradores – Ação julgada procedente em parte. Insurgência de ambas as partes.
RECURSO DOS REQUERIDOS – Preliminar de inovação recursal praticada pelos requeridos arguida nas contrarrazões da autora – Cabimento – Rescisão do contrato e devolução dos valores pagos que apenas foi trazido no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Compra e venda de unidade autônoma – Inadimplemento dos promitentes compradores – Ação julgada procedente em parte. Insurgência de ambas as partes.
RECURSO DOS REQUERIDOS – Preliminar de inovação recursal praticada pelos requeridos arguida nas contrarrazões da autora – Cabimento – Rescisão do contrato e devolução dos valores pagos que apenas foi trazido no recurso – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO - Alegação de que foi negada a inversão do ônus da prova à parte, tecnicamente hipossuficiente – Descabimento – Requeridos confessaram parte do débito, e os pontos controvertidos envolvem interpretação de cláusulas contratuais e contas matemáticas, inexistindo complexidade técnica a demanda a inversão do ônus da prova – Alegação de que houve onerosidade excessiva na condenação – Descabimento – Sentença que deu adequada aplicação aos consectários legais e contratuais advindos do inadimplemento dos promitentes compradores.
RECURSO DA AUTORA – Preliminar de inexistência de preclusão consumativa – Rejeição – Sentença que, integrada pelos embargos declaratórios, deixa claro que o item que a parte deseja abordar, em razão de sua própria inércia, somente poderá ser ventilado por ocasião da liquidação da sentença – Preliminar de desnecessidade de liquidação de sentença – Rejeição – Parte que foi negligente na fase de conhecimento a respeito dos objetos da ação, desejando apenas que a sentença suprima desde logo possibilidade de abatimentos futuros – Mérito – Alegação de que o abatimento realizado é indevido, pois não guarda relação com o objeto do recurso – Descabimento – Pagamentos comprovadamente realizados pelos requeridos deverão ser abatidos em fase de liquidação de sentença – Alegação de que sucumbiu minimamente, devendo a parte contrária responder por todo o ônus sucumbencial – Descabimento – Distribuição dos ônus sucumbenciais que atende ao art. 86, cabeça, do CPC – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.